Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. LIMITAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

I – As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. A taxa de juros pactuada na cédula de crédito comercial é de 0,2% ao mês.

II - É improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro, pois não houve prova da má-fé, pressuposto necessário para incidência do art. 940 do CC e art. 28, §3o, da Lei 10.931/04.

III – Apelação desprovida.